Tribunal: STF
Processo: Rcl 43996
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pelo Município de Paulistana/PI contra acórdão proferido pela 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região nos autos de Reclamatória Trabalhista 0001180-35.2019.5.22.0103, que teria desrespeitado a medida cautelar deferida na ADI 3.395-MC/DF, de relatoria do Ministro Cezar Peluso. 
    Narra o reclamante que a beneficiária, 
    “[a]juizou reclamação trabalhista em face do Município de Paulistana-PI, ora Reclamante, alegando que a servidora fez concurso público e foi nomeada para exercer o cargo efetivo de Auxiliar de Serviços Gerais em 15 de março de 2016, com lotação na Zona Rural, função esta que exerce até os dias de hoje, com carga horária estabelecida em 40 horas semanais.
    Assim, requereu a condenação do Reclamante ao pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo e os retroativos do período imprescrito. 
    Em sede de contestação, o Município Reclamante arguiu a Incompetência da Justiça do Trabalho para o julgamento das demandas que envolvem a municipalidade e seus servidores, considerando a adoção de Regime Jurídico Único para os Servidores Públicos do Município de Paulistana-PI, instituído pela Lei Municipal nº 03, de 01/07/1993. 
    A autoridade Reclamada, através do Juiz Titular da Vara do Trabalho de Picos-PI, afastou a incompetência da Justiça do Trabalho alegando que se aplicava a Súmula 736 do STF e que, portanto, seria competente a justiça do trabalho, razão pela qual manteve a competência da justiça especializada. 
    Interposto Recurso Ordinário, a 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho manteve a decisão do juiz de piso.
    […]
    No caso em análise, a demanda envolveu direito de servidor em face da Administração Pública de Paulistana-PI, relação regida pelo Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município, Lei Municipal nº 03, de 01/07/1993, ou seja: a relação jurídico-administrativo, que não deve ser decidida pela Justiça do Trabalho.” (págs. 2-4 do documento eletrônico 1 – grifos no original).
    Argumenta, ainda, que
    “[a] Autoridade Reclamada assevera ser competente a Justiça Laboral para julgamento das demandas por entender que o contrato entre as partes é nulo, e, portanto, o regime aplicável seria o celetista. 
    A decisão atacada não se coaduna com a decisão proferida na ADI 3.395, segundo a qual a competência para julgar qualquer relação jurídica entre servidor e ente público é da Justiça comum.
    […]
    Desta feita, há uma vasta jurisprudência na corte brasileira que determina que, as causas entre o poder público e seus servidores (efetivos ou temporários) são lides de matéria de Direito Administrativo e não Trabalhista, sendo este juízo incompetente para dirimir tal conflito, como ocorre no caso em comento.” (págs. 4 e 8 do documento eletrônico 1 – grifos no original).
    Por essa razão, requer, liminarmente, a suspensão do processo e ao final, 
    “[...] seja julgada procedente a presente reclamação, para, cassando as decisões reclamadas, determinar a remessa dos autos originários à Justiça Comum Estadual, em obediência a autoridade da decisão proferida por esta Corte, nos autos da ADI 3395.” (pág. 23 documento eletrônico 1 – grifos no original).
    Deferi pedido liminar, para suspender o processo, até o julgamento de mérito desta reclamação (documento eletrônico 11). No mesmo ato, determinei a citação da beneficiária para apresentar contestação.
    Os Correios devolveram o aviso de recebimento sem o devido cumprimento, por falta de dados na descrição do endereço (pág. 3 do documento eletrônico 14).
    Em 15/12/2020, determinei a intimação do reclamante, nos seguintes termos:
    “Consoante o art. 319, II, combinado com o art. 321 do CPC/2015, é ônus da parte reclamante indicar o endereço atualizado do beneficiário da decisão impugnada. Assim, determino a intimação da reclamante para que indique o endereço correto da beneficiária, para fins de citação.” (pág. 1 do documento eletrônico 17). 
    Verifico que, mesmo após ser devidamente intimado, o reclamante não se manifestou (documento eletrônico 20).
    É o relatório. Decido.
    Bem examinados os autos, verifico que a demanda não deve prosperar.
    Inicialmente, afirmo que é obrigação da parte reclamante instruir a petição inicial, entre outros requisitos, com a qualificação completa e endereço da parte beneficiária (art. 319, II, CPC/2015).
    No caso em mesa, a peça exordial está incompleta, o que inviabilizou a citação da parte beneficiária, e mesmo após oportunizado processualmente a regularização, o reclamante sequer apresentou manifestação ou justificativa.
    Assim, frente à inconsistência da petição inicial e da inércia do reclamante em promover as diligências necessárias para localização da beneficiária, está caracterizado o abandono da causa, pelo descumprimento de obrigação que lhe incumbia e para a qual foi devidamente intimado.
    Nesse sentido, menciono a seguinte Rcl 35.983/AL, de relatoria do Min. Luiz Fux.
    Isso posto, julgo extinto o processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 21, IX, do RISTF e do art. 485, III, do CPC/2015, cassando a medida liminar anteriormente deferida. 
    Publique-se.
    Brasília, 23 de março de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator